Tribunal: TJPA
Processo: 0802032-16.2021.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802032-16.2021.8.14.0010

APELANTE: WESLEY DE OLIVEIRA MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, como declarações das vítimas e depoimentos testemunhais, evidenciam a autoria e a materialidade delitiva, não havendo que se falar em absolvição.

DOSIMETRIA DE PENA – EXCLUSAO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE. 2. É cediço, conforme jurisprudência dominante, que a configuração do emprego de arma de fogo, independe da apreensão do artefato ou de pericia, caso sua utilização seja demonstrada por meio de outros elementos probatórios, como neste caso em que os depoimentos de vitimas, de testemunhas e vídeo do delito, evidenciam o emprego da arma de fogo.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

WESLEY DE OLIVEIRA MORAES
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 16.11.2021 o acusado, na companhia de outro individuo e mediante violência, no uso de arma de fogo, subtraiu do estabelecimento “Mateus e Eduardo” a quantia de R$1.000,00 (um mil reais) e um aparelho de telefone celular.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
Wesley de Oliveira Moraes
a pena de 9 (nove) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando por sua absolvição, devendo ser aplicado o principio do
in dúbio pro reo
e, alternativamente na dosimetria de pena requer o afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo ante a ausência de sua apreensão ou pericia.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Analisando os elementos de prova carreados aos autos, restam demonstradas a autoria e materialidade delitiva do acusado, o qual foi reconhecido, perante a autoridade policial, em ato de reconhecimento pelas vitimas Cleidson de Almeida Nobre e Maria Eduarda Paiva Nobre que em juízo, do mesmo modo, corroboraram suas declarações, apontando o acusado como um dos autores do delito de roubo cometido no estabelecimento como demonstrado nas filmagens.

Há ainda depoimentos testemunhais de policiais que afirmam que após noticia do roubo cometido no comercio “Mateus e Eduardo” se dirigiram ao local, estando o acusado sob a custodia da população, o qual foi conduzido à Delegacia e que, igualmente, as vitimas presentes reconheceram o acusado, o qual inclusive já é conhecido da prática de delitos.

Além disso, o informante Kauê Gama Balieiro afirmou que reconhece o apelante como um dos autores do fato, o qual estava portando uma arma de fogo, aduzindo, que o conhece desde criança, pois moravam em residências próximas.

Assim sendo, o conjunto probatório em consonância, reconheceu o acusado como autor do delito, não havendo que se falar em absolvição.

Na dosimetria de pena, pugna a defesa pela exclusão da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo. É cediço, conforme jurisprudência dominante, que a configuração do emprego de arma de fogo, independe da apreensão do artefato ou de pericia, caso sua utilização seja demonstrada por meio de outros elementos probatórios, como neste caso em que os depoimentos de vitimas, de testemunhas e vídeo do delito, evidenciam o emprego da arma de fogo.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 22/03/2023